Tribunal: STF
Processo: Rcl 42923
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra atos praticados pelo Presidente da Câmara Municipal e pela Comissão Processante do Município de Machado/MG no decorrer do processo político-administrativo de cassação de mandato do prefeito Julbert Ferre de Morais.
    2. A parte reclamante alega afronta à Súmula Vinculante 46, por entender, em suma, que as autoridades reclamadas inovaram nas regras processuais e procedimentais em processo político-administrativo de cassação de mandado de prefeito, em detrimento do art. 5º, IV, do Decreto-Lei nº 201/67. Afirma que o Presidente, na condição de Chefe Maior do Poder Legislativo Municipal, não pode ocupar, paralela e simultaneamente, a função de relator do processo de cassação, não podendo proferir voto quando não há empate. 
    3. O ora reclamante argumenta, ainda, que a Comissão Processante extrapolou o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para conclusão do processo de cassação do prefeito, previsto no art. 5º, VII, da norma federal. Aponta que o referido lapso temporal, contado a partir da notificação do acusado, findou-se em 17/08/2020, tendo a sessão de julgamento pela Câmara Municipal ocorrido apenas em 18/08/2020, data em que foi expedido o Decreto Legislativo nº 411/2020.
    4. Por fim, aduz nulidade insanável no tocante à ausência de intimação pessoal de seu procurador, sobretudo quanto à designação de audiências e da sessão de julgamento do Processo Administrativo nº 001/2020, que apurou infrações político-administrativas imputadas ao prefeito municipal. Assevera que as intimações ao advogado eram encaminhadas via telegrama, forma que não supre a formalidade da intimação pessoal, nos termos do art. 5º, IV, do Decreto-Lei nº 201/67. 
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação das partes beneficiárias da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar (i) de usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    8. Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante 46, de acordo com a qual a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.
    9. Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Prefeitos Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967.
    10. No caso em apreço, o art. 78 da Lei Orgânica do Município de Machado/MG dispõe apenas que a extinção e a cassação do mandato, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade do prefeito e do vice-prefeito, ocorrerão pela forma e nos casos previstos em lei federal e na Lei Orgânica. Por sua vez, o art. 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal define a constituição de Comissão Especial Processante a fim de apurar a prática de infração político-administrativa do prefeito, do vice-prefeito e de vereadores, observado o disposto na Lei Orgânica do Município, e na legislação federal e estadual pertinente.
    11. Analisando a legislação federal pertinente, observo que não há regra expressa sobre a proibição da participação do Presidente da Casa como membro na Comissão Processante, salvo na hipótese em que a denúncia tenha sido por ele apresentada, o que não é a hipótese dos autos. Desta forma, o exercício de seu direito ao voto enquanto membro na Comissão Processante é matéria que não está prevista no Decreto-Lei nº 201/1967 e, portanto, não guarda relação de aderência estrita com o paradigma, devendo ser discutida na instância própria. O art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967, apenas dispõe que:
    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
          I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.” (Grifo acrescentado)
    12. No tocante à alegação de extrapolação do prazo de conclusão do processo de cassação, melhor sorte não assiste ao reclamante. Conforme noticia na inicial:
     “no dia 18/08/2020, o Presidente da Câmara Municipal indeferiu o pedido, alegando, em suma, que no caso deve ser aplicada a regra do CPC, onde define que se exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Lado outro, mesmo que não houvesse a aplicação do CPC na contagem do prazo, o Presidente entende que a decisão proferida no Mandado de Segurança n° 1.0000.20.479976-1/000 teria o condão, também, de suspender o prazo decadencial do art. 5°, inciso VII, do Decreto-Lei n° 201/67”.
    13. Note-se que houve impetração de mandado de segurança no curso do procedimento de cassação (Mandado de Segurança n° 1.0000.20.479976-1/000), por meio do qual decidiu-se que “a suspensão do prazo do processo automaticamente também suspenderia o prazo decadencial de 90 dias”, conforme noticiado na inicial. Desta forma, a discussão vai além da simples contagem regular do prazo de 90 dias, já que houve discussão judicial no curso do procedimento, a exigir uma avaliação acerca das questões fáticas do caso concreto. Há, neste cenário, uma insurgência do reclamante em face da decisão judicial proferida na ação mandamental impetrada, o que tornaria esta reclamação uma via recursal indevida daquela decisão. Logo, a insurgência não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta limita-se a definir a competência normativa sobre o tema, e, no presente caso não há controvérsia acerca da utilização do Decreto-Lei nº 201/67 como parâmetro normativo.
    14. Tampouco prospera a impugnação do reclamante quanto à alegada ausência de intimação pessoal de seu procurador. O art. 5º, IV, do Decreto-Lei nº 201/67 dispõe:
    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
    (…) 
    IV - o Denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. (grifo acrescentado)
    15. Da leitura do referido dispositivo, extrai-se que a exigência de intimação pessoal é prerrogativa do denunciado, podendo ser suprida alternativamente pela intimação do procurador, esta feita por qualquer meio hábil e legal de comunicação, o que, no caso, ocorria legitimamente via telegrama, fato, inclusive, reconhecido pelo reclamante na inicial. Soma-se a isso a presença do próprio denunciado à sessão de julgamento, conforme registrado na ata da reunião extraordinária para julgamento do Processo Administrativo nº 001/2020, tendo-lhe sido nomeada advogada dativa. Na ocasião, o denunciado ainda exerceu seu direito de defesa oral pelo prazo estabelecido na norma federal (Doc. 46, p.2).
    16. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, considerando que tramitam no STF outras duas reclamações com objeto similar ao presente caso (Rcl 42470 e 42230, ambas não acolhidas), o eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 04 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator